Tribunal: STF
Processo: HC 242415
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Incompetência do STF. 
I. Caso em exame
1.	Habeas corpus impetrado contra ato praticado por Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2.	Competência para processar e julgar o habeas corpus.
III. Razão de decidir
3.	O caso não se amolda às hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição.
IV. Dispositivo
4.	Habeas corpus a que se nega seguimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
__________
Atos normativos citados: Constituição, art. 102, I, d e i.

    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato praticado por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

    2. Extrai-se dos autos que o paciente está preso cautelarmente, em razão de prisão temporária requerida pela autoridade policial, acusado da suposta prática do delito de homicídio qualificado.

    3. A parte impetrante pede a imediata soltura do paciente, diante da alegada ausência dos requisitos autoridades da prisão cautelar. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, considerando a idade e o quadro de saúde do paciente.

    4. É o relatório. Decido.¿

    5. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:¿

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) 
d) o¿habeas corpus,¿sendo paciente¿qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o¿habeas data¿contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;¿ 
(...) 
i) o¿habeas corpus,¿quando o coator¿for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)”. 

    6. No caso, a parte impetrante se insurge contra decisão proferida por Tribunal de Justiça. Assim, é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente pedido.

    7. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.¿

    8. Encaminhem-se os autos, com a máxima urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis. 

Publique-se.

Brasília, 10 de junho de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente